Tribunal: TCU
Processo: 006.922/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Trata-se de possível irregularidade na condução COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N° 044/2024 pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás ACCG, destinado à seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição de (01) Monitor Multiparametros, (03) Estufa de Secagem e Esterilização, (01) MAMÓGRAFO DIGITAL e (01) Aparelho de Raio X.)

Inteiro teor:
Acórdão 3200/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na Cotação Eletrônica de Preços 44/2024, sob a responsabilidade da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), cujo objeto é a aquisição de um monitor multiparâmetros, três estufas de secagem e esterilização, um mamógrafo digital e um aparelho de raios X, custeados com recursos do Fundo Nacional de Saúde; Considerando que a representante (Resolute Comércio Representação e Serviços Ltda.) questionou a desclassificação indevida de proposta com menor preço para o mamógrafo digital, alegando ofensa aos princípios da competitividade, vantagem para a administração pública, economicidade, eficiência e isonomia; Considerando que a ACCG justificou a escolha de proposta mais onerosa com base na familiaridade do corpo médico com a marca do equipamento, sem apresentar motivação técnica ou econômica prévia e suficiente para tal padronização, em desconformidade com o disposto no art. 41 da Lei 14.133/2021 e com o Enunciado 270 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que se verificou falha na justificativa para a padronização, mas que a diferença de R$ 72.000,00 entre a proposta de menor valor (R$ 680.000,00) e a vencedora (R$ 752.000,00) não ultrapassa o limite mínimo para instauração de Tomada de Contas Especial, não restando evidenciado perigo de demora ou dano irreparável ao Erário, e que o montante homologado é R$ 445.441,00 (59%) inferior ao valor estimado no edital (R$ 1.197.441,00), o que demonstra economicidade na contratação; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos dispositivos legais aplicáveis, possibilitando seu conhecimento, e os elementos contidos nos autos são suficientes para análise de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III; 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; emitir a ciência do item 1.6.1 a seguir, informar à Associação de Combate ao Câncer em Goiás - ACCG e ao representante acerca desta deliberação e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.922/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Associação de Combate Ao Câncer Em Goiás. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Jose de Assis, representando Resolute Comercio Representação e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a seleção de proposta com base em suposta padronização de marca (item 4.2 do edital da Cotação Eletrônica no 44/2024, referente à aquisição de "Mamógrafo Digital") desacompanhada de fundamentação técnica prévia e circunstanciada que justifique a necessidade de compatibilidade com plataformas e padrões adotados ou a impossibilidade de outras soluções, configura descumprimento do disposto no art. 41 da Lei 14.133/2021 e ao Enunciado 270 da Súmula de Jurisprudência do TCU.